Tribunal: TJMT
Processo: 1000909-42.2019.8.11.0013
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000909-42.2019.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GENESIA GALDINO DE SOUZA - CPF: 029.243.941-55 (APELANTE), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCONTOS DAS PARCELAS DA DÍVIDA CONTRATUAL NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA PARTE AUTORA – ARGUIÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO PARA REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA NO TEMPO E MODO OPORTUNOS – ALEGAÇÃO INCRÍVEL DE DESCONHECIMENTO – LONGO PERÍODO TRANSCORRRIDO ENTRE O PRIMEIRO DESCONTO E O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – APATIA INEXPLICÁVEL DO DEVEDOR POR QUASE 8 (OITO) ANOS FRENTE AOS DESCONTOS REALIZADOS MENSALMENTE PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – A
PLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INOCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 80 DO CPC - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Se a parte interessada, no tempo e modo oportunos, não requer a realização de prova técnica pericial, não há falar em cerceamento de defesa. 2.
Estando devidamente comprovada a realização válida do contrato de mútuo financeiro entre as partes, e não tendo a parte devedora demonstrado a falta de entrega do valor mutuado, antes, pelo contrário, permaneceu inexplicavelmente inerte pelo longo lapso temporal em que se deu o desconto mensal das parcelas até a quitação integral da dívida, deve ser confirmada a sentença que julgou improcedente o pleito autoral de declaração de inexistência do contrato, até porque, ainda que restasse demonstrada a falta de entrega do valor emprestado, tal fato implicaria descumprimento contratual apto a ensejar a rescisão do pacto, e não a declaração de inexistência da dívida e a repetição do indébito. 3.

Se não configurada a hipótese de alteração da verdade dos fatos, tampouco do manejado intencional de ação para “conseguir objetivo ilegal” (CPC, art. 80, III), não há falar em litigância de má-fé.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000909-42.2019.8.11.0013 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE PONTES E LACERDA

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por GENÉSIA GALDINO DE SOUZA
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, que nos autos da ação “
Declaratória c/c Repetição de Indébito e Pedido de Indenização por Danos Morais
(Número Único 1000909-42.2019.8.11.0013), ajuizada pela apelante contra o BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A., julgou improcedente o pedido
por entender que o Banco/réu demonstrou satisfatoriamente a efetiva celebração do contrato de empréstimo (nº 586940146) subjacente aos descontos no benefício previdenciário da parte autora/apelante;
a r. sentença ainda condenou a autora/apelante ao pagamento de multa de 9% sobre o valor o causa por litigar de má-fé nos termos do art. 80, II, do CPC
(cf. Id. nº 106595496).

A apelante defende que
“como a parte recorrente refutou e continua a refutar a veracidade da assinatura oposta no instrumento ora discutido nos autos, o mais justo e correto seria a realização de perícia técnica, pois a prova técnica seria neutra e produzida sob o pálio do contraditório e ampla defesa, trazendo aos autos a verdade dos fatos, objetivo do sistema processual brasileiro”

(cf. Id. nº 106595498 – pág. 5), concluindo ser indispensável a realização da prova pericial grafotécnica, pelo que arguiu ser nula a r. sentença por cerceamento de defesa em razão do expresso pedido de realização dessa prova;
se insurge contra a aplicação da multa por litigância de má-fé dizendo que “
diante de tudo o que foi produzido nos autos, notadamente o contrato juntado e diante da complexidade apresentada, não se pode extrair uma conduta propositadamente dirigida a falsear os fatos, com a intenção de induzir o julgador em erro, pois “a litigância de má-fé traz em si a noção de que deve ser punida a parte que atua com a intenção de prejudicar a outra
” (
cf. Id. nº 106595498 – pág. 6
).

Pede, pois, reforma da sentença, para que seja anulada a r. sentença, ou, se mantida, seja afastada a multa por litigância de má-fé imposta à apelante.

Nas contrarrazões, o Banco/apelado argui preliminar de não conhecimento à falta de dialeticidade dizendo que,
“em nenhum momento foram combatidos os fundamentos delineados na sentença proferida”;
no mérito, dá combate às razões recursais e pugna pelo desprovimento do recurso (cf. Id nº 10659595603).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 13 de janeiro de 2022.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O (preliminar de falta de dialeticidade)

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O
recurso de apelação interposto pela autora/apelante pretende a
modificação sentença ao fundamento de que o acertamento realizado, sem a realização da prova pericial grafotécnica que, segundo se alega, seria indispensável à comprovação da tese de negativa de contratação do empréstimo bancário em discussão nos autos, configura cerceamento de defesa, com condenação da apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, não aplicou a solução mais justa e jurídica, e, ao atacar esse ponto, a crítica recursal se desdobra de forma plenamente satisfatória.

A parte autora voltou suas baterias contra o tópico sentencial que lhe pareceu desfavorável, fazendo, como seria de rigor, a “
exposição do fato e do direito
” do caso (CPC, art. 1.010, II), bem como a exposição das razões do pedido de reforma da sentença (CPC, art. 1.010, III), com o pleito final de nova decisão.

Pelo exposto, rejeito a preliminar de não conhecimento do recurso.

É como voto.

V O T O (mérito)

O Exm
o
. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A Súmula nº 479/STJ dispõe que as

“
instituições financeiras respondem
objetivamente
pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”
.

A pretensão autoral é de repetição de indébito e indenização por danos morais em decorrência da inexistência do contrato de empréstimo pessoal subjacente aos descontos em benefício previdenciário.

Compulsando a prova dos autos, constato que, não obstante a autora/apelante tenha negado a contratação do mútuo
nº

586940146
,
cujas parcelas vinham sendo descontadas mês a mês em seu benefício previdenciário,
e jamais ter
percebido
, segundo ela,
a
des
vantagem financeira correspondente
,
cópia da consulta realizada pela apelante junto ao INSS sobre os empréstimos descontados de seu benefício previdenciário, onde é possível verificar que
o contrato
nº
586940146

teria sido celebrado em 08.10.2011 e findou em 01.06.2016, com parcelas mensais no valor de R$ 83,90 (cf. Id. nº 106595451 - pág. 1).

É inquestionável que entre a autora/apelante e a instituição bancária/apelada vigora relação de natureza consumerista, regulamentada, portanto, pelas normas do Código de Defesa do Consumidor (STJ, Súmula nº 297), o qual, entre outras garantias processuais, outorga ao consumidor hipossuficiente o benefício da inversão do ônus probatório em desfavor do fornecedor (CDC, art. 6º, VIII), mas isso não significa isenção da responsabilidade de comprovação de fatos minimamente constitutivos do direito alegado (CPC, art. 373, I), mas sim, e apenas, concepção de mecanismo de facilitação da defesa da pretensão autoral em Juízo.

O espírito da norma consumerista se volta à facilitação da defesa dos direitos do consumidor fraquejado pela condição de hipossuficiência em relação ao poder do oponente, mas sem que isto implique comprometimento da isonomia processual;
a inversão do ônus da prova tem por finalidade facilitar a tutela objetivada pelo consumidor carente, mas não a de assegurar-lhe a vitória ou estabelecê-lo em posição meramente passiva ou inativa logo na fase inicial do processo.

A arguição de cerceamento de defesa à falta de realização de prova pericial grafotécnica não merece acolhida, porquanto, não obstante a apelante tenha alegado ter expressamente requerido a produção dessa prova, em análise à integralidade do conjunto probatório recursal, constata-se que ao se manifestar nos autos, após a decisão que fixou os pontos controvertidos da demanda (cf. Id. nº 106595480), a parte autora/apelante se limitou a “
reiterar os pedidos da inicial
” (cf. Id. nº 106595495), não tendo formulado pedido expresso, no tempo e modo oportunos, para realização da prova pericial grafotécnica.

Conquanto a

apelante nega veementemente a celebração do contrato de empréstimo com o Banco/apelado, a assinatura aposta no instrumento contratual, conforme documento vinculado ao Id. nº 106595468
– pág. 4
, mostra claramente, e a olho nu, que aquela subscrição pessoal se identifica perfeitamente com a grafia da assinatura constante dos documentos pessoais da apelante (cf. Id. nº 106595450), ou seja, não se constata divergência gritante capaz de autorizar a conclusão segura de que o pacto fora celebrado por terceiro mediante
fraude, até porque qualquer conclusão de que a assinatura aposta no instrumento contratual realmente não pertence à apelante exigia a realização de prova pericial grafotécnica,
que não foi expressamente requerida pela apelante, no tempo e modo oportunos, repita-se.

O
s descontos realizados pelo Banco/apelante iniciaram em

08.10.2011 e findaram em 01.06.2016
, ora, a efetivação dos descontos por parte do Banco/apelado sem que a autora/apelante tenha questionado o Banco/apelado por longo período
realmente não demonstra
cuidar-se de contrato inexistente, porquanto, uma vez mais, frise-se, mesmo a despeito dos descontos terem iniciado no longínquo ano de 2011 até o ano 2016,
e conquanto tenham atingido benefício previdenciário auferido pela apelante, somente no ano de 2019 a autora/apelante questionou as operações financeiras
.

Frise-que a ação foi ajuizada em março de
2019,
envolvendo a discussão da existência e validade de contrato celebrado em 2011, ou seja,
o empréstimo “fake” foi contraído há mais de sete anos antes do ajuizamento da ação e, durante esse longo lapso, nenhum incômodo jurídico ou financeiro foi sentido pela autora/apelante, cumprindo destacar, inclusive, que o contrato já foi quitado.

O art. 5º do CPC dispõe que aquele “
que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé
”
.

Para Rui Stoco
,
a boa-fé, no “
plano ético e moral, significa lealdade, franqueza, honestidade, ou seja, conformidade entre o pensar, o dizer e o fazer”
e que
“a boa-fé constitui atributo natural do ser humano, sendo a má-fé o resultado de um desvio da personalidade
” (Abuso do direito e má-fé processual. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2002, págs. 37 e 41).

Ainda sobre a boa-fé, trago a lição de De Plácido e Silva:

“
Sempre se teve boa-fé no sentido de expressar a intenção pura, isenta de dolo ou engano, com que a pessoa realiza o negócio ou executa o ato, certa de que está agindo na conformidade com o direito, consequentemente, protegida pelos preceitos legais
” (Vocabulário Jurídico. Rio de Janeiro: Forense, 1982, v. 3, pág. 327).

No tocante à aplicação da multa por litigância de má-fé, análise do conjunto probatório recursal constata-se que não está caracterizada nenhuma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, sobretudo àquelas reconhecidas pelo juízo de origem, quais sejam, “alterar a verdade dos fatos” (II) e “usar do processo para conseguir objetivo ilegal” (III).

No ponto, transcrevo referida normal legal:

“Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório”.

Considerando que, ao ajuizar a presente a ação, em sua petição inicial, a autora/apelante alegou que “
não se recorda quais empréstimos foram de fato contraídos por ela
” (cf. Id. nº 106593549 - pág. 2), não vejo configurada a hipótese de alteração da verdade dos fatos, tampouco de que a autora/apelante tenha manejado intencionalmente a presente ação para “conseguir objetivo ilegal” (CPC, art. 80, III), daí porque não há falar em litigância de má-fé.

Pelo exposto, provejo em parte o recurso apenas para afastar a aplicação da multa por litigância de má-fé imposta à autora/apelante.

Atento ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoro em R$ 200,00 (duzentos reais) o valor dos honorários advocatícios.

Custas pela apelante, observado o disposto no art. 98, §3º, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2022